Tribunal: STF
Processo: Rcl 50498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mineração Serras Oeste Ltda. propôs reclamação constitucional de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, proferido nos autos de n. 0013603-92.2018.8.13.0319, na qual alega desrespeito à orientação firmada na ADI 6.211.



    Narra que o Supremo, no julgamento do paradigma, reputou inconstitucional taxa que não revele equivalência entre o montante cobrado e os custos decorrentes do exercício do poder de polícia.



    Sustenta que o órgão reclamado, ao concluir pela regularidade da área de fiscalização como nova base de cálculo para a cobrança da Taxa de Licença para Localização e Fiscalização de Funcionamento - TLLF definida pela Lei municipal n. 3.240/2017, acabou por afrontar o princípio da retributividade, preconizado no art. 145, II, da Constituição Federal. 



     Frisa que a referida alteração legislativa não afasta a tese de inconstitucionalidade da cobrança da taxa por ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, no seu entender, não foi demonstrado o correspondente aumento do serviço prestado.



    Em 17 de março de 2022, neguei seguimento à reclamação por entender não cabível sua propositura pois o ato que se pretende impugnar foi produzido antes do paradigma de controle invocado, a ADI 6.211.



     Sobreveio embargos de declaração em que Mineração Serras Oeste Ltda. aponta omissão na decisão embargada quanto à ação anulatória de lançamento fiscal ajuizada na origem, alegando que a indicou como ato reclamado na peça primeira.



    Consoante aduz, a ação originária foi exarada em 8 de abril de 2021, com publicação no dia 27 seguinte, nos autos de n. 0013603-92.2018.8.13.0319, sendo, portanto, posterior ao paradigma invocado, pelo que cabível a medida. 



    Frisa que a data mencionada no ato embargado é referente a acórdão juntado por equívoco, alheio ao caso, afirmando que, previamente, o correto já havia sido juntado às fls. 32/40 (Peça n. 1 – Descrição “Volume”).



    Requer seja sanada a pecha apontada para reconhecer o acórdão proferido na ação anulatória de n. 0013603-92.2018.8.13.0319 como o pronunciamento reclamado, assim como o prosseguimento do julgamento da ação. 



    É o relatório. 



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Uma vez que os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material, entendo assistir razão à parte recorrente quanto ao apontado vício.



    Conforme apontado pela ora embargante, o ato que pretende ver cassado é a apelação — processo n. 1.0319.18.001360-3/001 — proferida na ação anulatória de lançamento fiscal — processo n. 0013603-92.2018.8.13.0319 —, devidamente juntada.



    Assim, assiste à parte interesse de agir. Passo a analisar o mérito.



    O Pleno, no julgamento da ADI 6.211, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 2º; 3º, I e II; 5º; 6º, § 1º; 7º, § 1º e § 2º; 12, § 2º, I a III; e, por arrastamento, dos arts. 3º, parágrafo único; 4º, I e II; 6º, § 2º, I a IV; 8º, I e II, e parágrafo único, I a III; 9º; 10, parágrafo único, incs. I a III; 11; e 12, § 1º, da Lei n. 2.388/2018 do Estado do Amapá, por meio da qual instituída a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos – TFRH. Confira-se a seguinte ementa:



    TAXA – PODER DE POLÍCIA – EXERCÍCIO – CUSTOS – ARRECADAÇÃO – INCONGRUÊNCIA. Considerado o princípio da proporcionalidade, conflita com a Constituição Federal instituição de taxa ausente equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia – artigo 145, inciso II, da Lei Maior –, sob pena de ter-se espécie tributária de caráter arrecadatório cujo alcance extrapola a obtenção do fim que lhe fundamenta a existência, dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica.



    Transcrevo, por pertinente, trecho do voto do relator acerca da inconstitucionalidade material da Lei n. 2.388/2018:



    Daí afirmar-se que a taxa possui caráter contraprestacional e sinalagmático: atrelando-se à execução efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, ou, como é o caso, ao exercício regular do poder de polícia, o valor do tributo deve refletir, nos limites do razoável, o custeio da atividade estatal de que decorre.



    Segundo indica Hugo de Brito Machado, “nada justifica uma taxa cuja arrecadação total em determinado período ultrapasse o custo da atividade estatal que lhe permite existir”, havendo de se observar, na determinação da base de cálculo, “ainda que por aproximação e com certa margem de arbítrio”, correlação entre custos e benefícios, sob pena de terse descaracterizada a natureza do tributo (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 443).



    [...]



    Não apenas os dados evidenciam a ausência de proporcionalidade entre o custo da atividade estatal de que decorre a Taxa e o valor a ser despendido pelos particulares em benefício do ente público: a própria redação da Lei questionada conduz a conclusão no sentido do caráter eminentemente arrecadatório do tributo instituído.



     Ao tratar da destinação da receita auferida mediante o recolhimento da Taxa, o legislador estadual previu, no § 12 do artigo 12, o aporte de 10% do produto da arrecadação para o fomento de “iniciativas municipais relacionadas à Política Estadual de Recursos Hídricos” e de 20% para incremento do denominado “Fundo Estadual de Recursos Hídricos”, designando os demais 70% à conta única do Tesouro Estadual, “contribuindo” – atentem para o vocábulo adotado, a indicar a ausência de destinação única ao produto da arrecadação – “para o custeio do respectivo poder de polícia relacionado à TFRH”. É dizer: admitiu-se que parcela substancial do arrecadado sequer será direcionada ao custeio das despesas atinentes ao controle e à fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento de recursos hídricos.



    [...]



    Ao onerar excessivamente as empresas que exploram recursos hídricos, a pretexto de suportar os gastos decorrentes do controle e da fiscalização das respectivas atividades, a Taxa sob análise adquire feições verdadeiramente confiscatórias, no que, fazendo as vezes de espécie tributária diversa – imposto –, extrapola a obtenção do fim a lhe fundamentar a existência, dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica – circunstância a justificar a atuação judicial no sentido de fulminar, em âmbito abstrato, os preceitos impugnados.



    O Supremo consagrou que, para a instituição de uma taxa, deve haver equivalência entre o valor cobrado e o custo decorrente do exercício do poder de polícia, caso contrário, estar-se-ia criando espécie tributária de caráter arrecadatório.



    Por sua vez, o órgão reclamado deu provimento à apelação, nos seguintes termos:



    Observa-se que, relativamente à apelada, houve expressivo aumento do valor da TLLF a ser pago, visto que, no exercício de 2017, argumentando possuir somente 09 funcionários, pagou o tributo no valor de R$3.340,48, ao passo que, no ano de 2018, por ter área edificada superior a 17.000m², lhe foi exigido o pagamento da taxa no importe de R$34.306,56. 



    Sem embargo do manifesto aumento do valor a ser pago, dos autos ressai que a alteração legislativa se deu em razão da ilegitimidade e invalidade da forma de cobrança anteriormente efetivada, pois o cálculo da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, com base no número de empregados do estabelecimento empresarial, não reflete o efetivo custo do exercício do poder de polícia, desvinculando-se do maior ou menor trabalho ou atividade que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar, sendo pacífica e reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ilegitimidade da utilização desse critério para base de cálculo: 



    […]



    Por outro lado, a jurisprudência da Excelsa Corte firmou-se no sentido da constitucionalidade de se adotar a área do imóvel - que corresponde à área de fiscalização - como critério para dimensionamento da base de cálculo da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, eis que, via de regra, apresenta-se em proporção direta com o dispêndio de tempo e energia da atuação estatal: 



    "EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. 2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 856185 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015) (Grifamos) 



    […]



    Enquanto o precedente invocado na sentença (Arg. Inconstitucionalidade nº 1.0103.14.000742-0/002) fundamenta -se na ausência de justificativa para a majoração da taxa, observa-se que o presente caso possui justificativa para a referida majoração - aqui considerada a modificação da base de cálculo (art. 97, §1º, CTN) -, qual seja, a manifesta ilegitimidade e invalidade do critério anteriormente utilizado (número de funcionários do estabelecimento), por não refletir o efetivo custo do exercício do poder de polícia. 



    E, considerando que a modificação da base de cálculo se deu por meio de lei (Lei Municipal nº 3.240/2017), que observa o critério de legalidade e constitucionalidade admitido pela jurisprudência do STF, não se verifica, 'in casu', motivação para a procedência do pleito autoral.



     Assim, a sentença deve ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 



    Verifico que, considerada a ausência de equivalência entre o valor da taxa e o efetivo custo do exercício do poder de polícia, o Tribunal reclamado assentou a ilegitimidade do número de empregados do estabelecimento empresarial como base de cálculo da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, e entendeu válida utilização da área do imóvel como novo critério.



    Esse o quadro, tenho que, para divergir da conclusão alcançada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de ação reclamatória.



    3. Em face do exposto, acolho os aclaratórios, para sanar a omissão, com efeitos modificativos e nego seguimento à reclamação por fundamento diverso.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente